Tribunal: TJDFT
Processo: 0005700-94.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO À ÁREA ESCOLAR. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE E INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em inadequação da medida socioeducativa de semiliberdade imposta quando praticado ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, porquanto o adolescente infrator já fora beneficiado por liberdade assistida cumulada com serviços à comunidade anteriormente pela mesma espécie de ato infracional.
2. A internação é medida excepcional, somente podendo ser aplicada em caso de estrita necessidade e desde que presentes algumas das hipóteses do art. 122 do ECA. Não é menos certo, porém, que, em alguns casos, ela é a única medida capaz de interromper a escalada criminosa de determinados adolescentes, incutindo-lhes senso de responsabilidade, e lhes propiciando efetiva ressocialização. 3. Mantém-se a aplicação de medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade, considerando as circunstâncias graves em que praticado o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, as condições pessoais e sociais desfavoráveis das representadas, a reiteração na prática de atos infracionais e o descumprimento injustificado de medidas anteriores.
4. O contexto social, familiar e pessoal, somado à repetição do cometimento de ato infracional análogo ao tráfico de drogas em área escolar demonstra, neste momento, a adequação das medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação aplicadas às adolescentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.